Tribunal: CARF
Processo: 18470.726016/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726016/2011-36
ACÓRDÃO
1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DMCJ INSPEÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
falta de declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de
Infração.
JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF No 4 E No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$515.324,756 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime do lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2008, e-fls. 67-
75:
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Omissão de receitas da atividade evidenciada pela não contabilização/tributação
das Notas Fiscais emitidas, tudo conforme descrito e demonstrado no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, em anexo, que faz parte integrante do auto de
infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/03/2008
R$ 401.293,57

75,00
31/03/2008
R$ 354.628,39

75,00
31/03/2008
R$ 213.034,07

75,00
30/06/2008
R$ 384.524,83

75,00
30/06/2008
R$ 322.636,00

75,00
30/06/2008
R$ 284.149,77

75,00
30/09/2008
R$ 318.356,70

75,00
30/09/2008
R$ 278.818,43

75,00
30/09/2008
R$ 244.485,33

75,00
31/12/2008
R$ 265.016,83

75,00
31/12/2008
R$ 289.042,17

75,00
31/12/2008
R$ 269.950,78

75,00
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
3
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99.
002 - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO
Os dados referentes ao valor do Imposto foram obtidos através da diferença entre
o declarado na DIPJ com ND 0781620 a título de Imposto de renda retido na fonte
e as notas fiscais apresentadas e/ou DIRF de terceiros, tudo conforme descrito e
demonstrado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, em anexo, que faz
parte Fato Gerador integrante do auto de infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/03/2008
R$ 1.041,97

75,00
30/06/2008
R$ 411,01

75,00
30/09/2008
R$ 1.086,38

75,00
31/12/2008
R$ 2.415,28

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 516, §§ 4o e 5°, 541, 841, incisos I e IV, do RIR/99.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$173.731,30 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime do lucro presumido referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2008, e-fls. 92-98:
001 - CSLL - PRESTADORA DE SERVIÇOS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Omissão de receitas da atividade evidenciada pela não contabilização/tributação
das Notas Fiscais emitidas, tudo conforme descrito e demonstrado no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, em anexo, que faz parte integrante do auto de
infração.
Fato Gerador
Ocorrência

Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/03/2008
01/2008

R$ 401.293,57

75,00
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
4
02/2008

R$ 354.628,39

75,00
03/2008

R$ 213.034,07

75,00
30/06/2008
04/2008

R$ 384.524,83

75,00
05/2008

R$ 322.636,00

75,00
06/2008

R$ 284.149,77

75,00
30/09/2008
07/2008

R$ 318.356,70

75,00
08/2008

R$ 278.818,43

75,00
09/2008

R$ 244.485,33

75,00
31/12/2008
10/2008

R$ 265.016,83

75,00
11/2008

R$ 289.042,17

75,00
12/2008

R$ 269.950,78

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
art. 37 da Lei n° 10.637/02;
Art. 22 da Lei n° 10.684/03;
Art. 30 da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$48.871,86 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses do ano-
calendário de 2008, e-fls. 75-83:
001 - PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Omissão de receitas da atividade evidenciada pela não contabilização/tributação
das Notas Fiscais emitidas, tudo conforme descrito e demonstrado no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, em anexo, que faz parte integrante do auto de
infração.
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
5
31/01/2008
R$ 401.293,57

75,00
29/02/2008
R$ 354.628,39

75,00
31/03/2008
R$ 213.034,07

75,00
30/04/2008
R$ 384.524,83

75,00
31/05/2008
R$ 322.636,00

75,00
30/06/2008
R$ 284.149,77

75,00
31/07/2008
R$ 318.356,70

75,00
31/08/2008
R$ 278.818,43

75,00
30/09/2008
R$ 244.485,33

75,00
31/10/2008
R$ 265.016,83

75,00
30/11/2008
R$ 289.042,17

75,00
31/12/2008
R$ 269.950,78

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3o da Lei Complementar n° 7/70;
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$225.563,24 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
do ano-calendário de 2008, e-fls. 84-91:
001 - COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receitas da atividade evidenciada pela não contabilização/tributação
das Notas Fiscais emitidas, tudo conforme descrito e demonstrado no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, em anexo, que faz parte integrante do auto de
infração.
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/01/2008
R$ 401.293,57

75,00
29/02/2008
R$ 354.628,39

75,00
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
6
31/03/2008
R$ 213.034,07

75,00
30/04/2008
R$ 384.524,83

75,00
31/05/2008
R$ 322.636,00

75,00
30/06/2008
R$ 284.149,77

75,00
31/07/2008
R$ 318.356,70

75,00
31/08/2008
R$ 278.818,43

75,00
30/09/2008
R$ 244.485,33

75,00
31/10/2008
R$ 265.016,83

75,00
30/11/2008
R$ 289.042,17

75,00
31/12/2008
R$ 269.950,78

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n° 4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/RJ1/RJ no 12-67.670, de 14.08.2017, e-fls. 373-379:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA DE IRRF E CSLL NA
FONTE NA COMPARAÇÃO ENTRE O DECLARADO E O CONSTANTE DAS NOTAS
FISCAIS E DIRFS DE TERCEIROS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da interessada
contidas em seu arrazoado.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
7
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanham o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte
fático comum.
RETENÇÕES NA FONTE DE PIS E COFINS. EXCLUSÃO NO VALOR LANÇADO.
Tal como as retenções de IRPJ e CSLL, também as referentes ao PIS e COFINS
devem ser excluídas dos valores lançados de tais contribuições.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM, por unanimidade de votos, os membros da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - I, DAR PROVIMENTO EM PARTE
À IMPUGNAÇÃO e MANTER EM PARTE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, como segue:
. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, mantido no valor de R$
249.776,38;
. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, mantida no valor de R$
84.198,46;
. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, reduzida para o
valor de R$ 81.645,97; e
. Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, reduzida para o valor de
R$ 17.689,91;
. Acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais acréscimos
moratórios conforme legislação vigente.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.12.2014, e-fl. 387, apresentou o recurso voluntário em
08.01.2015, e-fls. 389-387, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DO DIREITO
3.1 - DA INCORRETA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO E DAS
CONTRIBUIÇÕES
No lançamento fiscal, a autoridade autuante identificou a omissão de receita a
partir do cotejo entre as notas fiscais emitidas no período sob exame e a *receita
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
8
informada na declaração de informações 'econômico-fiscais apresentada pelo
próprio recorrente.
Olvidou, no entanto, o Auditor que efetuou o lançamento que parcela relevante
da receita auferida advém da prestação de serviço de controle de qualidade de
materiais cujo tomador do serviço é a NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A
NUCLEP, CNPJ 39.071.162/0001-56.
A NUCLEP é uma sociedade por ações cuja criação foi autorizada pelo Decreto n°
76.805, de 16 de dezembro de 1975, para ser uma subsidiária das EMPRESAS
NUCLEARES BRASILEIRAS S.A. - NUCLEBRAS. Posteriormente, a NUCLEBRAS passou
a se denominar INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INP, conforme Decreto-
Lei n° 2.464, de 31 de agosto de 1988, cujo sócio-acionista, detentor de ao menos
51% de suas ações, passa a ser a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR -
CNEN, autarquia federal criada pela Lei n° 4.118, de 27 de agosto de 1962.
Decorre daí que a NUCLEP, com vínculo junto à CNEN, configura-se, portanto, em
uma empresa de economia mista nos termos definidos pelo artigo 5°, inciso III, do
Decreto-Lei n° 200, de 1967 [...].
Sendo assim, segundo o que dispõe o artigo 409, do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999, a tributação do lucro decorrente da prestação de serviço à
sociedade de economia mista é diferida até sua realização [...].
Da mesma forma, o artigo 7°, da Lei n° 9.718, de 1998, estabelece o diferimento
do pagamento das contribuições ao PIS e ao financiamento da seguridade social
até o recebimento do preço, no caso de fornecimento a preço predeterminado de
serviços contratados com sociedade de economia mista [...]
Dessa forma, independente do regime escolhido para mensuração da base de
cálculo do imposto de renda e contribuições, se de competência ou de caixa, a
ocorrência de receita vinculada a uma sociedade de economia mista autoriza que
a tributação dessa receita somente aconteça quando do efetivo pagamento pelo
serviço prestado.
Na autuação, contudo, muito embora reste configurado que o principal cliente da
recorrente é uma sociedade de economia mista, a autoridade autuante não se
imiscuiu em demonstrar que todo o valor alusivo ao serviço prestado fora
recebido também no decorrer do ano de 2008, o que aí, sim, configuraria caso de
receita tributável pelo, imposto de renda e pelas contribuições (CSLL, PIS e
COFINS).
Vale destacar que a prática nos mostra que a situação vivenciada pelo recorrente
é exatamente no outro extremo. As autoridades lançadora e julgadora de
primeira instância quiseram fazer crer que o recebimento era sempre à vista.
Entretanto, a título de exemplo, anexamos e-mails trocados pelo recorrente que
nos mostram que a NUCLEP costuma atrasar em cerca de dois anos, o que
equivale a dizer que parcela relevante da receita auferida em 2008 somente foi
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
9
recebida no ano-calendário de 2010, ocasião em que há o impacto na tributação
pelos principais tributos federais, objeto da autuação.
No ano de 2008, as receitas decorrentes da prestação de serviço à NUCLEP não
compõem a base de cálculo dos tributos, objeto da autuação recorrida, devendo
dela ser excluída por força dos dispositivos acima transcritos.
3.2 - DA NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Quanto à aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, como a
Administração tributária tenta impor, há que se concluir que inexiste lei específica
que determine tal incidência.
Talvez, em tese, fosse possível a incidência de juros sobre o valor da penalidade.
Carece-se, no entanto, de lei expressa nesse sentido. Dessa forma, os juros devem
incidir apenas sobre o valor do tributo.
A melhor exegese da norma extraída do artigo 61, da Lei n° 9.430, de 1996, é no
sentido de que os valores (ou os débitos a que ele se refere) de tributos serão
acrescidos de juros de mora.
Não se é possível considerar que a palavra "débitos", empregada no caput e no §
30, do mesmo artigo, se refira à totalidade do crédito tributário. A redação
empregada, que restringe os débitos àqueles decorrentes de tributos e
contribuições, limita a incidência dos juros de mora ao valor principal, não
englobando, portanto, a multa de ofício.
Vale observar que, quando a Lei quis determinar a incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício, ela o fez explicitamente, conforme artigo 43, da Lei n°
9.430, de 1996, que trata, exclusivamente, da multa isolada.
Assim, é dado concluir a não incidência dos juros, de mora sobre a multa
constituída ex officio.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DA CONCLUSÃO
Senhores Julgadores, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
impugnação são os seguintes:
a) Cabe a exclusão da base tributável da receita auferida e ainda recebida
decorrente de serviços prestados à NUCLEP; e b) Não incide juros de mora sobre a
multa de ofício, por falta de base legal.
5. DO PEDIDO
Em vista do acima exposto, demonstrada a improcedência e insubsistência dos
Autos de Infração e do Acórdão n° 12-67.670, requer seja acolhido o presente
recurso, para reformar o julgamento a quo e cancelar o lançamento.
É o Relatório.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
10

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “as receitas
decorrentes da prestação de serviço à NUCLEP não compõem a base de cálculo dos tributos,
objeto da autuação recorrida, devendo dela excluída”
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 12, Lei no
9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior
ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos
períodos de apuração subsequentes. [...]
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24). [...]
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 92). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
11
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, e-fls. 59-61:
2) LANÇAMENTO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
12
a) Em consequência do relatado em 1), foi efetuado o lançamento de ofício
quanto aos tributos e Contribuições administrados pela SRFB pelas receitas
omitidas, conforme demonstrativo abaixo:

Competência
Total mensal notas fiscais
Total mensal escrituração/DIPJ
Diferença
01/2008
560.285,18
158.991,61
401.293,57
02/2008
481.815,95
127.187,56
354.628,39
03/2008
445.424,48
232.390,41
213.034,07
04/2008
634.055,23
249.530,40
384.524,83
05/2008
514.575,18
191.939,18
322.636,00
06/2008
540.702,98
256.553,21
284.149,77
07/2008
540.383,23
222.026,53
318.356,70
08/2008
505.923,94
227.105,51
278.818,43
09/2008
476.025,02
231.539,69
244.485,33
10/2008
455.723,79
190.706,96
265.016,83
11/2008
468.201,30
179.159,13
289.042,17
12/2008
455.234,26
185.283,48
269.950,78

6.078.350,54
2.452.413,67
3.625.936,87

b) Foram apuradas diferenças entre o declarado na DIPJ com ND 0781620 a título
de imposto de renda retido na fonte e as notas fiscais apresentadas e/ou Dirf de
terceiros. Foi efetuado o lançamento de ofício dessas diferenças, conforme termo
de intimação n. 003 e resposta.
c) Foram apuradas diferenças entre o declarado na DIPJ com ND 0781620 a título
de CSLL retida na fonte e as notas fiscais apresentadas e/ou Dirf de terceiros. Foi
efetuado a compensação com os créditos referente as retenções realizadas,
conforme termo de intimação n. 003 e resposta.
d) Realizaram-se diligências as empresas tomadoras de serviço da fiscalizada,
intimando-as a fornecer as notas fiscais e comprovantes de recolhimento das
retenções realizadas. Foram aproveitados os valores das retenções para deduzir o
imposto e a CSLL a pagar da fiscalizada, conforme planilhas anexas.
A mesma repercussão terá na tributação reflexa. PIS, COFINS E CSLL.
Tem-se que restou constatada a omissão de receita apurada a partir dos valores das
retenções indicados na DIPJ, na DIRF e nas notas fiscais após diligências realizadas junto às
sociedades empresárias tomadoras de serviço da Recorrente, cujos montantes foram deduzidos
do tributo devido (art. 526, art. 528 e art. 837 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
Nesse sentido, resta demonstrada que na apuração do IRPJ devido foram deduzidas as retenções
na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo no ano-calendário de 2008, objeto do
lançamento de ofício (art. 540 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). As notas fiscais
referentes à tomadora de serviços Nuclebras Equipamentos Pesados S. A. Nuclep, e-fls. 405-410,
referem-se aos anos-calendário de 2010 e 2011
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
13
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/RJ1/RJ no 12-67.670, de 14.08.2017, e-fls.
373-379, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Dos Limites da Lide:
A interessada em nada se insurge contra a autuação referente ao item 002 do
auto de infração, referente a diferença de IRRF e CSLL na fonte apurada na
comparação entre o declarado pela interessada em sua DIPJ e os valores
constantes das notas fiscais apresentadas e/ou DIRFs de terceiros, devendo a
matéria ser considerada, portanto, não impugnada, por força do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal-PAF,
restringindo-se o presente voto à análise dos demais temas levantados na peça
impugnatória.
Do mérito:
A interessada resume suas razões contra o lançamento em alegar que
contabilizou e ofereceu à tributação suas receitas pelo regime de competência,
quando a autuação teria se baseado no regime de caixa.
Ocorre que a interessada não junta qualquer comprovação ou, imprescindível,
demonstrativo de suas alegações, nem tampouco demonstra o impacto na
autuação caso fossem comprovadas as mesmas.
Cumpre lembrar que a impugnação deve vir acompanhada de toda a prova
documental necessária à confirmação das alegações nela contidas.
Deveria a interessada, portanto, ter apontado e comprovado suas alegações de
que as omissões se originaram de formas de apurações temporais de receitas
diferentes. Não o fazendo, só há como concluir que as receitas foram auferidas
quando da emissão das notas fiscais, mormente quando a própria interessada, na
sua resposta de 15/03/2011 (fl. 34) ao Termo de Intimação Fiscal no 001, declara
que todos os seus recebimentos foram à vista.
Quanto às retenções na fonte, as mesmas foram devidamente consideradas nos
autos de infração de IRPJ e CSLL, conforme podemos confirmar às fls. 73 (IRPJ) e
97(CSLL).
Quanto às retenções de PIS e Cofins, assiste razão à interessada quanto a seu
direito de tê-las reduzidas dos montantes apurados destas contribuições.
Na planilha de fls. 65/66, elaborada pela Fiscalização, constam os valores retidos
pelo código 5952, que, segundo o art. 31 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
14
2003, resulta da alíquota de 4,65% aplicada sobre o valor da nota fiscal,
representando 1% de CSLL, 0,65% de PIS e 3% de COFINS. [...]
A CSLL, como já dito e destacado na planilha de fl. 97, foi considerada na
autuação. Já o PIS e a COFINS retidos na fonte podem ser apurados com base nos
valores constantes da mesma planilha. Porém, a interessada em seus
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais-DACON já considerou parte
destas retenções, conforme demonstrativos juntados aos autos. [...]
Pode-se observar que nos meses de janeiro, maio e novembro a interessada
declarou valores de retenções superiores aos efetivamente retidos, o que
ensejaria a autuação dos mesmos, da mesma forma como ocorreu com o IRPJ e
CSLL. Porém, não sendo competência desta Delegacia a lavratura de autos de
infração e já tendo decorrido o prazo decadencial para tais lançamentos, cabe
apenas não considerar nenhum valor retidos nos meses em que houve
aproveitamento a maior. [...]
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/RJ1/RJ no 12-67.670, de 14.08.2017, e-
fls. 373-379, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Juros de Mora sobre Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente discorda a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
proporcional.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente. [...]
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
15
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta. [...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais e se ampara na legislação ordinária, não contraria as normas
balizadoras contidas no Código Tributário Nacional.
Está registrado no Recurso Especial Repetitivo no 1.111.175/SP, Tema 145,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TESE JURÍDICA
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
16
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito
tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de
juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após
1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento
indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei
9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do
diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996". [...]
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência
da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela,
ou seja, janeiro de 1996.Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e
425.709/SC.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
Nesse sentido, a multa de ofício proporcional integra a obrigação tributária
principal, e, por conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora
calculados com base na taxa Selic desde o mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento. A proposição afirmada pela
Recorrente, desse modo, não tem cabimento.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.759 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726016/2011-36
17
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 453
DF CARF MF
Original